Tribunal: TJMT
Processo: 1004505-34.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004505-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES - CPF: 460.683.681-49 (EMBARGANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). NÃO LANÇOU VOTO A 7ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004505-34.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

EMBARGADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA
–
VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E ERRO MATERIAL - ARTIGO 966 INCISOS IV, V E VIII DO CPC - ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A COBRANÇA DO RETROATIVO PRETENDIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004505-34.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

EMBARGADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marco Antônio de Alcântara Fernandes

(id. 199672159),

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos do Ação Rescisória n° 1004505-34.2023.8.11.0000, que, à unanimidade, julgou improcedente os pedidos da inicial (id. 196374151 a 196387840) nos termos do voto desta Relatora, restando assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E ERRO MATERIAL. ARTIGO 966 INCISOS IV, V E VIII DO CPC. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO BASE – MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO DE CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE DOCENTE MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PETIÇÃO DO EXEQUENTE/IMPETRANTE OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO COM CUMULAÇÃO ACRESCIDO DO PAGAMENTO DO EQUIVALENTE REMUNERATÓRIO RETROATIVO À DATA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA PELO JUIZO SINGULAR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA FUNEMAT. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A COBRANÇA DO RETROATIVO PRETENDIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. É cediço que a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no art. 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. Não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa.

2. No mandado de segurança, o julgado reconheceu o direito do Autor na alteração da sua carga horária de 30h para 40h semanais, sem prejuízo do cargo de professor já exercido na carga horária de 20h semanais, desde que haja compatibilidade de horários.

3. Não se vislumbra no referido acórdão a determinação de pagamento de todos os direito e vantagens inerentes, mas apenas limitar a obrigação de fazer assegurada ao autor, qual seja, a de permitir a alteração de carga horária.

4. Não se verifica a violação da coisa julgada ou erro material alegados.

5. Ação Rescisória desprovida.

Nas razões recursais, a parte embargante alega que:

1-
O
correu omissão pois
não considerou que a rescisória também teve como causa de pedir a violação da coisa julgada, causou prejuízo moral e material ao direito deferido, pois reduzir o direito que foi deferido no mandado de segurança nº 305660.2011.8.11.0006 - Código nº 134089 impetrado pelo Autor, ou seja, enquanto a coisa julgada garantiu o direito ao enquadramento de um cargo de docente para dedicação exclusiva(40 horas) e o enquadramento do outro cargo também, o v. acórdão atacado na presente determinou que a ação deveria prosseguir somente sobre a cumulação dos dois cargos
;

2-
Ocorreu omissão
pois o objeto do writ sempre foi de proteção contra ato violento por parte da autoridade coatora, quando impediu que o embargante ocupasse os dois cargos de docente com carga horário de um de 40h (dedicação exclusiva) e outro de 20h (tempo parcial)
;

3-
Ocorreu omissão
pois a lide teve início, quando a embargada negou o enquadramento para um dos dois cargos do embargante para jornada de 40h (dedicação exclusiva)
;

4-

Requer
nova manifestação para fins de prequestionamento com o disposto no artigo 37, inciso XVI, letra “a”, da CRFB/1988, que impõe como requisitos para a acumulação apenas a compatibilidade de horários e o vínculo máximo de 02 (dois) cargos, violação da Lei Complementar Estadual n. 338/2008 (LC 320/2008), houve permissivo para que os professores da instituição apelada pudessem alterar o regime de trabalho praticado de 30 horas para 40 horas (dedicação exclusiva);

5-
Que
A UNEMAT foi comunicada no ano de 2015, novamente no ano de 2016, 2017 e por fim 2018 e não cumpriu com ordem judicial
.

6-
E
que
segundo o STF não há qualquer óbice para execução de quantia certa decorrente de Mandado de segurança, mormente quando a agravante Unemat não cumpriu com as ordens esculpidas nas r. decisões transitadas em julgado
.

Ao fim, requer seja acolhido o presente recurso, para sanar a
omissão, obscuridade e decisão baseada em premissa equivocada
, e consequente atribuição de efeito infringente.

Contrarrazões ao id. 201591663,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004505-34.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

EMBARGADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Marco Antônio de Alcântara Fernandes
,

visando sanar supostas
omissões e contradições, com aplicação de efeitos infringentes
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A presente
Ação Rescisória
foi interposta por
Marco Antônio de Alcântara Fernandes
,
visando desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002888- 15.2018.8.11.0000 que, supostamente, em fase de cumprimento de sentença, violou a coisa julgada formal e material nos autos do Mandado de Segurança nº 00305660.2011.8.11.0006, impetrado em face da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT.

Na decisão recorrida, no que tange as alegações, restou consignado que:

O Autor é servidor público junto à UNEMAT, onde exerce dois cargos de professor, sendo o primeiro desde 11-3-1998, com carga horária de 30h/s e o segundo desde 11-6-2006, com carga horária de 20h/s; e, diante de indeferimentos de pedidos administrativos de alteração da carga horária pleiteada nos moldes facultados pela Lei Complementar n.º 320/2008 e alterações, impetrou o Mandado de Segurança n. 00305660.2011.8.11.0006.

O Mandado de Segurança n. 00305660.2011.8.11.0006 tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, em face da Fundação Universidade do Estado de Mato Gross, tinha como fim último assegurar a alteração da carga horária de 30 horas para 40 horas no cargo antigo (...) e manutenção de 20 horas no cargo mais recente (...) totalizando 60 horas semanais, e visava assegurar, inclusive, todos os direitos e vantagens inerentes aos dois cargos de professor, sem prejuízo da remuneração.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau prolatou sentença denegando a ordem no mencionado mandado de segurança, e o impetrante, não se conformando, interpôs Recurso de Apelação, que foi provido à unanimidade

(...)

Tão logo a decisão transitou em julgado o Autor pleiteou o cumprimento de sentença requerendo a alteração da carga horária de trabalho do vínculo mais antigo de 30h para 40h semanais em cumulação com o vínculo mais recente de 20h semanais, bem como,
o pagamento do equivalente remuneratório retroativo à data do indeferimento do pedido administrativo de alteração de carga horária
.

O Réu impugnou o cumprimento de sentença alegando a inadequação do pedido de cumprimento de sentença de valor certo, uma vez que a obrigação debatida nos autos originários se tratava de obrigação de fazer (alteração de carga horária de trabalho), e, nessa mesma trilha, alegou excesso de execução; todavia a impugnação foi rejeitada e o Réu interpôs o recurso agravo de instrumento, autuado sob o n.º 1002888-15.2018.8.11.0000.

Por sua vez, o Agravo de Instrumento n.º 1002888- 15.2018.8.11.0000, cujo acórdão é objeto da presente ação rescisória, foi provido para afastar a cobrança quanto ao equivalente retroativo pretendido em sede de cumprimento de sentença, reconhecendo a tese de excesso de execução.

(...)

Logo, bem se vê que, o julgado reconheceu o direito do Autor na alteração da sua carga horária de 30h para 40h semanais, sem prejuízo do cargo de professor já exercido na carga horária de 20h semanais.

Não se vislumbra no referido acórdão a determinação de pagamento de todos os direito e vantagens inerentes, mas apenas limitar a obrigação de fazer assegurada ao autor, qual seja, a de permitir a alteração de carga horária.

O Autor obteve o reconhecimento do direito à cumulação de dois cargos de professor da UNEMAT, ainda que um deles seja exercido em dedicação exclusiva, desde que outro requisito constitucional seja respeitado, qual seja a compatibilidade de horários no exercício dos dois, que deve ser resolvida na seara administrativa.

Como dito no voto do Agravo de Instrumento n° 1002888- 15.201.8.11.0000: (...) o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, consoante à Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, compreendo que há reflexos da alteração, contudo, a data inicial na qual a UNEMAT deveria fazer a implantação da obrigação de fazer sequer foi objeto da decisão que o autor almeja rescindir (RAI n° 100288815-2018.8.11.0000), e deve ser apreciada pelo juízo da causa principal, porque o único ponto examinado no RAI foi o cabimento ou não da exigibilidade das vantagens pecuniárias inerentes ao título judicial.

No caso, não verifico violação a coisa julgada, a norma jurídica ou erro em fato verificável do exame dos autos, portanto, o desprovimento é medida imperativa.
(Destaquei)

Desse modo, tais questões restaram superadas, conforme voto retro citado.

Os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação dos vícios alegados, pois o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Quanto a

necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024